Tribunal: TJDFT
Processo: 0728095-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MATÉRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
I – Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, e aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, art. 803, parágrafo único, do CPC.
II – A alegação de inexequibilidade do título executivo fundamentada na não prestação ou na prestação parcial dos serviços advocatícios contratados é inadmissível em sede de exceção de pré-executividade, porque não está demonstrada de plano e carece de dilação probatória. Mantida a r. decisão que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade.
III – Agravo de instrumento desprovido.